Tribunal: STF
Processo: ARE 1389787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. A UNIÃO ESTÁVEL NÃO É QUALQUER RELACIONAMENTO COM CERTA DURAÇÃO ENTRE DUAS PESSOAS, MAS UNIÃO QUALIFICADA POR ESTABILIDADE E PROPÓSITO FAMILIAR, DECORRENTE DE VONTADE MÚTUA DOS CONVIVENTES, DEMONSTRADA POR ATITUDES E COMPORTAMENTOS QUE SE EXTERIORIZAM, COM PROJEÇÃO NO MEIO SOCIAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1723, DO CÓDIGO CIVIL. PARA QUE SE EVIDENCIE A UNIÃO ESTÁVEL, O JULGADOR DEVE VERIFICAR SE A UNIÃO PERDUROU POR TEMPO SUFICIENTE, OU NÃO, PARA O RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE FAMILIAR, BUSCANDO SEMPRE O INTUITO FAMILIAR, QUE É O FUNDAMENTO DO INSTITUTO. FORAM APRESENTADOS DOCUMENTOS INFORMANDO QUE OS CONVIVENTES RESIDIAM EM ENDEREÇO COMUM E QUE ELA ERA SUA DEPENDENTE JUNTO AO INSS. ASSIM COMO EXTRATOS BANCÁRIOS E COMPROVANTES DO PLANO DE SAÚDE QUE LHES ERAM COMUNS. UNIÃO RECONHECIDA PELO FINADO TESTADOR EM SEU TESTAMENTO. A PROVA TESTEMUNHAL IGUALMENTE APONTA PARA O FATO DE QUE MANTIVERAM UM RELACIONAMENTO AFETIVO DURADOURO, SENDO VISTOS PELOS AMIGOS PRÓXIMOS COMO MARIDO E MULHER. OS PRÓPRIOS APELADOS NA INICIAL DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DO TESTAMENTO ADMITEM QUE APÓS TRINTA E SEIS ANOS DE CASADOS O TESTADOR TERIA DEIXADO O LAR MATRIMONIAL PARA RESIDIR COM A APELANTE, O QUE CONDIZ COM A VERSÃO POR ELA APRESENTADA NESTES AUTOS. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente